Tribunal: STF
Processo: RHC 253172
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em prol do paciente, mais uma vez, com a pretensão de ver revogada a sua custódia preventiva – decretada pela suposta prática dos crimes de furto (abigeato) duplamente qualificado e associação criminosa – ou, ao menos, substituída por outras medidas menos gravosas, tal como veiculado no HC 253056, outrora impetrado nesta Suprema Corte. O acórdão inquinado coator, inclusive, é o mesmo: o exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgR no HC 938397.



    É o relato do que basta para inviabilizar o prosseguimento do presente recurso.



    2. Isso porque trata-se de mera reiteração do mencionado HC 253056, ao qual fora negado seguimento, de pronto, porque ausente a manifesta ilegalidade apontada na atuação dos juízos antecedentes. O decisum, também de minha lavra, aliás, nem sequer transitou em julgado, pois divulgado em 10.03.2025.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019). Na mesma linha, apenas à guisa de exemplo:



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    A jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive, está sedimentada quanto à compreensão de que (i) “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021), bem como de que (ii), em casos como desse jaez, autorizada a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do decisum.



    3. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Intimem-se. Cumpra-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente